Tribunal: TCU
Processo: 007.941/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6326/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.941/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luiza Britto Mattos (XXX.159.845-XX); Clerivaldo Carneiro Pinho (XXX.420.732-XX); Damiao Pires dos Santos (XXX.326.095-XX); Edson Almeida Santos (XXX.338.515-XX); Fernando Antonio Moreira Miranda (XXX.714.261-XX); Givaldo Araujo Santos (XXX.346.488-XX); Jose Galdino Chaves (XXX.426.145-XX); Maria Raimunda Correia Ferreira dos Santos (XXX.727.495-XX); Raimundo Ferreira de Sousa (XXX.909.255-XX); Valdemir Amancio de Oliveira Silva (XXX.948.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.